Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600670-42.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
14/07/2025
Número: 0600670-42.2024.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 03/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600670-42.2024.6.16.0115
que julgou parciamente procedente a Representação, resolvendo o mérito com fundamento no art.
487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de condenar somente a representada, Silvana
de Mello Guzzo, Eleição 2024 Silvana De Mello Guzzo Prefeito - CNPJ: 56.840.545/0001-60 ao
pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res
(TSE) nº 23.610/2019, Art. 57-D, § 2º, da Lei 9504/97.(Representação manejada pelo Unidos Por Dois
Vizinhos [PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/ Federação PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS] - Dois Vizinhos - PR, pela prática de propaganda eleitoral
irregular, relativa ao pleito de 2024, em face de Silvana de Mello Guzzo - CPF: 672.724.449-91,
Eleição 2024 Silvana de Mello Guzzo Prefeito - CNPJ: 56.840.545/0001-60 e Dois Vizinhos da
Esperança {MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR. Segundo narrado pelo representante, as representadas descumpriram o
previsto no art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 uma vez que Silvana de Mello Guzzo, candidata a Prefeita,
veiculou propaganda eleitoral em endereço eletrônico não informado previamente à Justiça
Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 SILVANA DE MELLO GUZZO PREFEITO
(EMBARGANTE)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
SILVANA DE MELLO GUZZO (EMBARGANTE)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
UNIDOS POR DOIS VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federaç
ão PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS]
- DOIS VIZINHOS - PR (EMBARGADA)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610572
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702400000043550515
Número do documento: 25071119271702400000043550515
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:54:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.706

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600670-
42.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: SILVANA DE MELLO GUZZO
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SILVANA DE MELLO GUZZO PREFEITO
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
EMBARGADA:
UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente representação por
propaganda eleitoral irregular e aplicou
multa de R$ 5.000,00.
2. A Embargante alega omissão no acórdão
quanto à ausência de prévio conhecimento
da candidata sobre as redes sociais

Num. 44610572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702400000043550515
Número do documento: 25071119271702400000043550515
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:54:36
informadas pelo partido e à utilização de
página pessoal criada antes do período
eleitoral.
3. A Embargada apresentou contrarrazões,
argumentando a inexistência de omissões e
o intuito de rejulgamento da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão no
acórdão quanto à análise da utilização de
perfis pessoais em redes sociais criados
antes do período eleitoral para fins de
propaganda, considerando o Art. 57-B, § 1º,
da Lei nº 9.504/97; e (ii) determinar se
houve omissão quanto à tese de ausência
de responsabilidade da candidata por
desconhecimento do conteúdo do RRC
enviado pelo partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado analisou e afastou
as teses levantadas pela embargante,
consignando que a exceção prevista no § 1º
do art. 57-B da Lei nº 9.504/97 não se
aplica a perfis de candidatos.
7. A obrigação de comunicar previamente
os endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
visa garantir a transparência e a fiscalização da propaganda, e o
desconhecimento da norma não exime a
candidata de cumpri-la.
8.
A
imposição
de
sanção
ao
descumprimento da norma não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas
com
a
intenção
do
agente
ou
seu
desconhecimento da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos
de Declaração, ante a inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Num. 44610572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702400000043550515
Número do documento: 25071119271702400000043550515
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:54:36
Tese de julgamento:
1. A exceção do Art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97 não se aplica a perfis de
candidatos.
2. A comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral é obrigatória,
visando transparência e fiscalização.
3. O desconhecimento do conteúdo do RRC
não exime a responsabilidade do candidato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art.
57-B, § 1º; CPC, art. 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Silvana de Mello Guzzo contra o acórdão nº
67.090, que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que julgou parcialmente
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e lhe aplicou multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, por não ter enfrentado as teses de
ausência de prévio conhecimento da candidata sobre as redes sociais informadas pelo partido em
seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e de que a candidata se valeu de página
pessoal criada muito antes do início do calendário eleitoral, o que seria permitido pelo Art. 57-B, §
1º, da Lei nº 9.504/97. Além disso, interpõe os embargos para fins de prequestionamento para
eventual Recurso Especial Eleitoral ao TSE.
Contrarrazões aos embargos argumentando, em síntese, que não há omissões no acórdão, pois
os pontos reputados omissos foram explicitamente decididos, embora as conclusões contrariem
os interesses do embargante. Afirma que o acórdão assentou a obrigatoriedade de comunicação
prévia e formal dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, mesmo para perfis pessoais de
redes sociais de candidatos. Sustenta, ainda, que a atuação do embargante denota intuito de
rejulgamento da causa e propósito protelatório, o que justificaria a aplicação de multa.

Num. 44610572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702400000043550515
Número do documento: 25071119271702400000043550515
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:54:36
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração, por entender que não há vícios a serem sanados e que o objetivo do
embargante é a rediscussão do mérito.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE) nº 098, em 27 de maio de 2025, e as razões foram protocoladas em 26 de maio
de 2025.
Intimada a embargada em 06 de junho de 2025, protocolou suas contrarrazões tempestivamente
no mesmo dia.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no Art. 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao Art. 1.022 do CPC, que possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta supostas omissões no acórdão nº 67.090,
referentes à tese de que a candidata poderia utilizar perfis pessoais em redes sociais mantidos
antes do período de campanha eleitoral para propaganda e de que não houve enfrentamento da
tese de que não deveria ser responsabilizada por não ter tido ciência prévia do conteúdo do RRC
enviado coletivamente pelo Partido. Além disso, os embargos foram opostos para fins de
prequestionamento.
Os embargos de declaração não prosperam.
O acórdão embargado foi claro ao analisar e afastar as teses levantadas pela embargante. No
tocante à alegação de que a propaganda eleitoral em perfil pessoal em rede social, criado antes

Num. 44610572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702400000043550515
Número do documento: 25071119271702400000043550515
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:54:36
do período eleitoral, seria permitida, o acórdão expressamente consignou que "a exceção prevista
no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97 não se aplica a perfis de candidatos".
Além disso, o acórdão ressaltou que a obrigação de comunicar previamente os endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral visa garantir a transparência e a fiscalização da propaganda, e que
o desconhecimento da norma não exime a candidata de cumpri-la. A decisão também foi enfática
ao afirmar que a posterior regularização do endereço eletrônico não afasta a irregularidade.
Quanto à alegada ausência de prévio conhecimento da candidata sobre o conteúdo do RRC
enviado coletivamente pelo partido, o acórdão também abordou essa questão, afirmando que "a
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc."
Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas nos embargos foram devidamente
apreciadas e fundamentadas no acórdão, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanado. O que o embargante busca, na verdade, é o reexame do mérito da
decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
Ainda, no que se refere ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que "consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS por não vislumbrar a
ocorrência de vício.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA RREPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600670-42.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: SILVANA DE MELLO GUZZO, ELEICAO 2024 SILVANA DE
MELLO GUZZO PREFEITO - Advogados do(a) EMBARGANTES: DANIEL LUIZ BARBOSA
CARLON - PR65537, VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - PR125107 - EMBARGADA: UNIDOS
POR DOIS VIZINHOS [PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/ REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados do(a)

Num. 44610572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271702400000043550515
Número do documento: 25071119271702400000043550515
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/07/2025 15:54:36
EMBARGADA: ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, LUIZ
GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025